Tribunal: TJDFT
Processo: 0711161-14.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0711161-14.2025.8.07.0003 Classe judicial: AP - Apelação Apelante: José Wilson Portela Apelado: Banco Santander Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por José Wilson Portela (Id. 73502327) contra a sentença (Id. 73502325) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo com fundamento nas regras previstas no art. 321, parágrafo único, em composição com o art. 330, inc. IV, e art. 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator